Tribunal: TRF3
Processo: 5028285-19.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
754/1006)

5028285-19.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028285-19.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: INDU VIDROS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA - SP317428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIZABETE CRISTINA FUZINELLO LAGUNA - SP346935-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) e, por decorrência, anular autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Neste contexto, tenho que não restou afastada tal presunção. De fato, a matéria em discussão possui contornos fáticos, devendo ser esclarecida durante a instrução em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028285-19.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: INDU VIDROS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANSELMO LIMA GARCIA CARABACA - SP317428-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ELIZABETE CRISTINA FUZINELLO LAGUNA - SP346935-A

AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) e, por decorrência, anular autos de infração.

INDU VIDROS LTDA., parte autora e ora agravante, relata que exerce atividade de fabricação de vidro plano e de segurança, cuja descrição está no código CNAE no. 23.11-7-00.

Defende que a atividade não se insere naquelas sujeitas a fiscalização pelo CREA/SP, de sorte que tanto a fiscalização quanto a cobrança de anuidades são indevidas.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID 343750995).

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, questiona-se a exigência de inscrição em Conselho Profissional.

Neste contexto, tenho que não restou afastada tal presunção. De fato, a matéria em discussão possui contornos fáticos, devendo ser esclarecida durante a instrução em contraditório.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação pelo procedimento comum destinada a afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA/SP) e, por decorrência, anular autos de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da atuação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa presume-se válida. Trata-se, à evidência, de presunção relativa, passível de ser afastada mediante prova a cargo do interessado.

4. Nesse campo, tem-se que o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, porém nada impede que afira a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente. Esse é o entendimento vinculante constante da Súmula no. 473 do Supremo Tribunal Federal.

5. Neste contexto, tenho que não restou afastada tal presunção. De fato, a matéria em discussão possui contornos fáticos, devendo ser esclarecida durante a instrução em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

7. Tese de julgamento: o Judiciário não pode substituir o administrador na análise do mérito administrativo, devendo aferir a legalidade da edição do ato, considerada a legislação vigente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão